Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional e deve estar concretamente fundamentada, de modo que o credor deve demonstrar que a medida é útil ao cumprimento da ordem judicial, no caso a garantia da satisfação do crédito.

2. Na hipótese, a retenção do passaporte, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o cancelamento de cartões de crédito do devedor não se mostram razoáveis, nem proporcionais, além de de não garantirem o cumprimento do pagamento do débito, de modo que deve ser mantida a decisão de indeferimento.

3. Recurso conhecido e não provido.